Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-50.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002747-50.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (AGRAVANTE), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - CPF: 366.739.279-68 (ADVOGADO), FABRICIO MASSI SALLA - CPF: 993.475.049-04 (ADVOGADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (AGRAVADO), RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - CPF: 036.427.909-50 (ADVOGADO), ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO - CPF: 389.327.680-72 (AGRAVADO), CLAUDIO AUGUSTIN - CPF: 295.358.160-04 (AGRAVADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PROCESSO INICIADO EM OUTRO ESTADO – PRÉVIA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1002747-50.2019.8.11.0003

AGRAVANTE:

SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA

AGRAVADOS:

CARLOS ERNESTO AUGUSTIN, ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO, CLAUDIO AUGUSTIN

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por S
EARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA
contra a decisão monocrática de Id. 192142686, que negou provimento aos aclaratórios opostos pela ora Agravante contra a decisão que acolheu prévios aclaratórios opostos pelos ora Agravantes para negar provimento ao apelo por ela interposto contra a sentença de extinção processual proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da
Ação de Execução
ajuizada contra os Recorridos.

Em suas razões, reitera os argumentos constantes dos seus recursos de Apelação e Embargos de Declaração no sentido de que, nos termos da jurisprudência do STJ, a extinção do processo sem resolução de mérito pelo cancelamento da distribuição ante o não pagamento das custas iniciais não implica a condenação da parte Autora ao pagamento de honorários sucumbências.

Requer o provimento do provimento do recurso para que seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a fixação da verba por equidade.

Contrarrazões – Id. 201732660.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024